Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713879-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LILIAN BATISTA SIQUEIRA DE SOUSA CAMARGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). TEMA 864/STF (RE 905.357). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LOA E NA LDO. 1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 2. A Lei Distrital 3.320/04 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em 2012, a Lei Distrital 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015. 3. Como forma de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, o artigo 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905357 (Tema 864) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO. 5. A Lei de Diretrizes Orçamentária do DF, para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015, não havendo, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pelo apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, aponta, em síntese, violação aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, alegando a não incidência do Tema 864 do STF ao caso. Pondera que há previsão legal de vedação de redução da remuneração de servidores da carreira de saúde do Distrito Federal. Afirma que não se discute a extinção da GATA, mas da sua incorporação conforme o regime de transição entre as duas normas (Lei Distrital 3.220/04 e da sua ulterior alteração com advento da Lei Distrital 5.088/2012). Pontua que havia previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para alocação da despesa na LDO/2015. Assevera que o STJ fixou entendimento de que “a LRF não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitima garantida por lei, de modo que o art. 19, §1o, IV da referida norma autoriza o pagamento das despesas com pessoais oriundos de decisões judiciais”. Pede seja reconhecida a incorporação da GATA nos termos da lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21, inciso XIV, 37, incisos X, XI e XV, e 169, § 1o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012, 5.389/2014 e 5.442/2014), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1484924 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2024 PUBLIC 10-05-2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028